Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI PÚBLICA. CUSTEIO EM HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CIÊNCIA DO REQUERIMENTO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, visando à internação em leito de UTI da rede pública ou, na falta de vagas, ao custeio da internação em hospital particular. A autora, idosa de 67 anos, necessitou de transferência para UTI devido à gravidade de seu estado de saúde e à falta de recursos financeiros para arcar com os custos da internação no nosocômio privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir o termo inicial da obrigação de o Distrito Federal custear as despesas da internação em leito de UTI de hospital particular. A autora defende que tal marco deve ser o momento da recusa administrativa à solicitação de transferência. O réu alega que o termo inicial seria a inclusão da autora no mapa de espera da Central de Regulação de Leitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência estabelece que o termo inicial da responsabilidade do ente público pelo custeio da internação ocorre a partir da ciência inequívoca da necessidade de leito de UTI regulado da rede pública.
4. A ciência da ordem judicial pela Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal caracteriza o início da mora do requerido, momento em que se definiu a obrigação de custeio.
5. Não há comprovação de que o hospital particular tenha formalizado pedido de transferência antes dessa data, impossibilitando a fixação do termo inicial como sendo a resposta administrativa de 05/02/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida para fixar o dia 06/02/2024, às 02h04min, como termo inicial da obrigação do Distrito Federal de custear a internação da autora no hospital particular.
Tese de julgamento:
1. A obrigação do ente público de custear a internação de paciente em UTI de hospital particular se inicia com a ciência inequívoca da necessidade do leito pela Central de Regulação de Leitos, pois a mora está caracterizada desde então.
Dispositivos relevantes citados: CC, caput, art. 395;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1358810, Rel. Angelo Passareli, 28/07/2021; TJDFT, Acórdão 1321509, Rel. José Divino, 24/02/2021.